Tribunal: TJSP
Processo: 1006723-11.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS - DUPLICATA - PROTESTO - DANOS MORAIS – I – Sentença de procedência – Recurso da empresa ré – II - Reconhecido que a duplicata é título de crédito eminentemente causal, com origem em nota fiscal de compra e venda mercantil ou prestação de serviços – Ônus da prova que cabia à ré quanto à

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS - DUPLICATA - PROTESTO - DANOS MORAIS – I – Sentença de procedência – Recurso da empresa ré – II - Reconhecido que a duplicata é título de crédito eminentemente causal, com origem em nota fiscal de compra e venda mercantil ou prestação de serviços – Ônus da prova que cabia à ré quanto à demonstração do alegado negócio entabulado entre as partes, enquanto à autora competia a demonstração de que os valores pagos se referiam aos negócios outrora cobrados e tidos por existentes pela ré – Ré que deixou de comprovar a regularidade formal dos títulos recebidos ao não juntar os respectivos comprovantes de entrega das mercadorias – Ausência dos extratos dos transportes de mercadorias, pedágio ou mesmo de nota fiscal do alegado serviço prestado pela transportadora – Autora, por sua vez, que junta as notas fiscais com seus respectivos extratos de pagamentos de banco ou cheque emitidos - Inexigibilidade do débito reconhecida, assim como da relação jurídica entre as partes – III - Protesto indevido de título, ante a ausência de demonstração de regularidade da dívida – Ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil, por abalo extrapatrimonial causado - Dano moral puro que é passível de ser indenizado, sendo presumido o prejuízo – Danos morais caracterizados – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006723-11.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante
IMPRESSORA BRASIL LTDA ME, é apelado ALUMINIO SAO JORGE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-11.2017.8.26.0038 -Voto no
2
VOTO No: 37731
APEL.No: 1006723-11.2017.8.26.0038
COMARCA: ARARAS 3a VARA CÍVEL
APTE. : IMPRESSORA BRASIL LTDA ME
APDA. : ALUMÍNIO SÃO JORGE LTDA
INTDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: ANTONIO CÉSAR HILDEBRAND E SILVA
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS - DUPLICATA - PROTESTO -
DANOS MORAIS I Sentença de procedência Recurso da
empresa ré II - Reconhecido que a duplicata é título de crédito
eminentemente causal, com origem em nota fiscal de compra e venda
mercantil ou prestação de serviços Ônus da prova que cabia à ré
quanto à demonstração do alegado negócio entabulado entre as partes,
enquanto à autora competia a demonstração de que os valores pagos se
referiam aos negócios outrora cobrados e tidos por existentes pela ré
Ré que deixou de comprovar a regularidade formal dos títulos
recebidos ao não juntar os respectivos comprovantes de entrega das
mercadorias Ausência dos extratos dos transportes de mercadorias,
pedágio ou mesmo de nota fiscal do alegado serviço prestado pela
transportadora Autora, por sua vez, que junta as notas fiscais com
seus respectivos extratos de pagamentos de banco ou cheque emitidos -
Inexigibilidade do débito reconhecida, assim como da relação jurídica
entre as partes III - Protesto indevido de título, ante a ausência de
demonstração de regularidade da dívida Ato ilícito caracterizador da
responsabilidade civil, por abalo extrapatrimonial causado - Dano
moral puro que é passível de ser indenizado, sendo presumido o
prejuízo Danos morais caracterizados Sentença mantida pelos
próprios fundamentos Art. 252 do Regimento Interno do TJSP IV -
Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base
no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para
15% sobre o valor atualizado da causa Apelo improvido”.
Apelo da empresa ré em face da r. sentença
de procedência, proferida em autos de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por
danos, com pedido de tutela antecipada de urgência para
sustação do protesto.
Sustenta a apelante que os documentos
trazidos aos autos, bem como as provas produzidas, dentre
as quais a os romaneios de entregas de mercadorias e
conhecimentos
de
transporte,
comprovam
a
relação
comercial havida entre as partes. Aponta que, embora
alguns documentos não estejam assinados, não resta
afastada a contratação do serviço. Aduz que a resposta
dos ofícios enviados à transportadora e à empresa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-11.2017.8.26.0038 -Voto no
3
pedágio não infirmam as presunções de veracidade dos
documentos apresentados. Alega que a empresa de pedágio
não respondeu corretamente as indagações do juízo, razão
pela qual deveria ter sido determinada a expedição de
novo ofício. Assevera a legalidade da cobrança realizada
via protesto das duplicatas mercantis. Afirma, portanto,
inexistir danos morais indenizáveis, os quais sequer
restaram provados nos autos. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença (fls. 575/582).
Contrarrazões da apelada, às fls. 608/613,
pugnando
pelo
improvimento
do
recurso de
apelação
interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de relação jurídica cumulada com indenização por danos, com
pedido de tutela antecipada de urgência para sustação do
protesto, movida por Alumínio São Jorge Ltda, ora apelada, em
face de Impressora Brasil Ltda, ora apelante, tendo em vista o
indevido protesto de títulos consubstanciados em duplicatas
mercantis, sob o fundamento de que desconhece sua origem.
Compulsando-se os autos, denota-se que os
títulos discutidos nos autos referem-se às duplicatas
mercantis nos 29786-A, 29809-A, 29810-A/C, 29903-A/B,
29904-A/B e 29872-A/B (fls. 01/09, 19/21, 43/45 e 54/57).
Devidamente
citada,
a
ré
apresentou
contestação, no bojo da qual alega, em síntese, que
realizou contrato de compra e venda com a autora para a
entrega de embalagens, e, mesmo após receber os produtos,
esta
não
efetuou
os
respectivos
pagamentos
(fls.
167/175).
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para declarar inexistente o débito discutido
nos autos, bem como a relação jurídica entre as partes, e
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$10.000,00. Em razão da sucumbência,
houve, ainda, a condenação da ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa atualizado (fls. 557/564).
Contra esta decisão insurge-se a empresa
ré, ora apelante.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-11.2017.8.26.0038 -Voto no
4
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
vez
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“(...). A empresa autora realizou negócios
com a requerida IMPRESSORA BRASIL para a aquisição de
caixas destinadas à acoplagem de panelas de pressão de
3,0 litros, 4,5 litros, 7,0 litros e 10,0 litros.
A questão controvertida paira sobre a
legitimidade das datas e valores do negócio entabulado.
Assim, no que tange ao ônus, por se tratar
de fato negativo (CPC 373, II), cabia à requerida a
demonstração do alegado negócio entabulado, enquanto à
autora, competia a demonstração de que os valores pagos
se referiam aos negócios outrora cobrados e tidos por
existentes pelo réu (CPC 737, I).
E nesse sentido, a requerida deixou de
demonstrar a efetiva entrega das mercadorias.
Dispõe o §2o, artigo 15, da Lei 5.474/68
que "§ 2o - Processar-se-á também da mesma maneira a
execução de duplicata ou triplicata não aceita e não
devolvida, desde que haja sido protestada mediante
indicações do credor ou do apresentante do título, nos
termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II
deste artigo.”.
E o inciso II estabelece as condições em
que será efetuada a cobrança das duplicatas, em conformidade com o processo
aplicável aos títulos
executivos
extrajudiciais:
"II
-
de
duplicata
ou
triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: a)
haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento
hábil
comprobatório
da
entrega
e
recebimento
da
mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente,
recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-11.2017.8.26.0038 -Voto no
5
motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei".
Observa-se
que
para
o
apontamento
a
protesto de duplicata não aceita, quando não paga em seu
vencimento, é necessário a mesma estar acompanhada de
nota fiscal e comprovante de entrega de mercadoria, a fim
de tornar-se título líquido, certo e exigível.
Sem embargo disso, a requerida apresentou
as duplicatas no 29786A B e C, no valor de R$12.022,05,
emissão
em
04/10/2017
e
vencimento
para
os
dias
08/11/2017, 18/11/2017 e 03/12/2017 (fls. 176/181);
duplicatas no 29809 A B e C, no valor de R$7.163,06,
emissão
em
06/10/2017
e
vencimento
para
os
dias
05/11/2017, 20/11/2017 e 03/12/2017 (fls. 182/187);
duplicatas no 29610 A B e C, no valor de R$4.139,71,
emissão
em
06/10/2017
e
vencimento
para
os
dias
05/11/2017, 20/11/2017 e 05/12/2017 (fls. 188/193);
duplicatas no 29904 A B e C, no valor de R$7.062,92,
emissão
em
17/10/2017
e
vencimento
para
os
dias
16/11/2017, 01/12/2017 e 16/12/2017 (fls. 194/199);
duplicatas no 29903 A B e C, no valor de R$4.679,06,
emissão
em
17/10/2017
e
vencimento
para
os
dias
16/11/2017, 01/12/2017 e 16/12/2017 (fls. 200/205) e
duplicatas no 29872 A B e C, no valor de R$19.344,17,
emissão
em
11/10/2017
e
vencimento
para
os
dias
10/11/2017, 25/11/2017 e 10/12/2017 (fls. 206/211), mas
deixou de comprovar a regularidade formal dos títulos
recebidos ao não juntar os respectivos comprovantes de
entrega das mercadorias.
Ademais, corrobora com a tese da autora a
ausência dos extratos dos transportes de mercadorias,
pedágio ou mesmo de nota fiscal do alegado serviço
prestado pela transportadora Terra Roxa, a qual limitou-
se a informar que a empresa SIM RASTREAMENTO, a qual
realizava o rastreamento do veículo placa BYG 4287, de
contrato no 6369, não tem mais disponível a informação em
seus servidores (fls. 496/497).
Também
foi
solicitado
à
empresa
Via
Fácil/Sem Parar, responsável pelo controle das cobranças
nas estradas utilizadas pela transportadora no trajeto
realizado entre Jaú e Araras, que juntasse os
comprovantes de pagamento do pedágio dos caminhões e o
respectivo extrato do sem parar dos veículos (fls. 489).
Porém, a mesma informou que não mais havia contratação em
nome da IMPRESSORA BRASIL, e que a empresa requerida
possuiu
contrato
ativo
apenas
entre
15/06/2016
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-11.2017.8.26.0038 -Voto no
6
12/09/2017, com faturas que datam de 15/06/2016 a
17/07/2017 (fls. 511), reforçando a premissa das datas
alegadas pela requerente de quando o contrato entre as
partes teria de fato se realizado.
Por outro lado, tem se a comprovação do
negócio realizado entre as partes e devidamente quitado
com a juntada aos autos de vasta documentação pela autora
no que procede a compra de embalagens da empresa
requerida pela empresa requerente (fls. 229/320).
A autora junta as notas fiscais com seus
respectivos extratos de pagamentos de banco ou cheque
emitidos, além de toda planilha de cálculos, reiterando a
tese apresentada na exordial.
Assim, as faturas apresentadas em testilha
foram devidamente liquidadas pela empresa autora, e tendo
em vista também que a requerida não logrou êxito em
comprovar que a dívida atribuída à requerente é legitima,
de rigor a declaração de inexistência do referido débito,
bem como a inexigibilidade dos títulos protestados e da
relação jurídica entre as partes.
No que concerne ao dano moral, entendo
cabível a fixação de indenização, uma vez que, embora não
houve negativação, o protesto indevido de título de
crédito, por si só, é capaz de ensejar a
responsabilização pelo dano moral puro em virtude de
conduta negligente do requerido.
A
intranquilidade
que
a
situação
proporcionou com a necessidade de ingresso ao judiciário
para recomposição da situação e evitar o desfalque
patrimonial, além dos transtornos causados pela má-fé
evidenciada, de modo que a requerida não possuía qualquer
vínculo jurídico a justificar a cobrança, justifica a
fixação de verba indenizatória neste sentido.
A desídia extrapola o desrespeito ao
consumidor e caracteriza ilegalidade, configurado o dano
moral. O autor Sílvio Venosa assim trata o dano moral
(Direito civil: responsabilidade civil, 7a ed., São
Paulo, Atlas, 2007): “...o dano moral é indenizável,
ainda que não resulte em alterações psíquicas. Como
enfatizamos, o desconforto anormal decorrente de conduta
do ofensor é indenizável." (página 41).
Neste sentido: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-11.2017.8.26.0038 -Voto no
7
EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. Há dano moral in re
ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito.
Precedentes. 2. Indenização fixada em R$10.000,00 (dez
mil reais), com correção a partir da data do arbitramento
e juros de mora desde o evento] danoso. 3. Agravo interno
a que se nega provimento" (STJ AgInt no AREsp: 119315 SP
2011/0278165-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 Quarta Turma, Data de
Publicação: DJe 19/06/2018).
Assim, reputo que a fixação do valor dos
danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) melhor se
coaduna com a situação vivenciada nos autos, evitando o
enriquecimento sem causa e ainda por conta do caráter
pedagógico que a medida visa delimitar.
Neste sentido: "O valor da indenização
deve atender aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, observado seu conteúdo didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem
enriquecer a vítima." (STJ - AgRg no REsp 945.575-SP,
Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, J. 14/11/2007, DJ
28/11/2007, p. 220 ).
Isto posto e pelo mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, extingo o processo com
resolução de mérito (CPC 487, I) e o faço para declarar
inexistente o débito reclamado na inicial, bem como a
relação jurídica entre as partes, e condenar a requerida
ao pagamento de danos morais em favor da autora na
importância de R$10.000,00 (dez mil reais) para esta
data, atualizado pela tabela prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo a partir de então,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação (CC 405 e 406).
Torno definitiva as tutelas de urgência
concedidas (fls. 30/31 e 66).
Oficie-se comunicando a definitividade da
sustação dos protestos tirados.
Assim, em razão da sucumbência, arcará a
requerida com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa atualizado, em favor do patrono da parte
autora (CPC 85, § 2o, I à IV).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-11.2017.8.26.0038 -Voto no
8
Para que não pairem dúvidas acerca do
acerto da decisão, consigna-se que, como é cediço, a
duplicata é um título de crédito eminentemente causal,
com origem em nota fiscal de compra e venda mercantil ou
prestação de serviços.
Neste sentido o art. 15, II, da Lei no
5.474/68, dispõe que para a validade da cobrança da
duplicata não aceita, é necessária prova da efetiva
prestação dos serviços, nos termos do disposto no art.
15, II, da Lei no 5.474/68:
“Art.
15

A
cobrança
judicial
de
duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com
o
processo
aplicável
aos
títulos
executivos
extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de
Processo Civil, quando se tratar:
II
de duplicata ou triplicata não
aceita, contanto que, cumulativamente:
a)
haja sido protestada;
b)
esteja acompanhada de documento hábil
comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;
c)
o sacado não tenha, comprovadamente,
recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos
motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.”.
Adequada, ainda, considerada a natureza da
lide, a citação do art. 11 do Provimento no 30/97, com a
nova redação ao Capítulo XV, Tomo II das Normas de
Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, que impõe, em
caso de protesto, na hipótese de duplicata não aceita, a
prova da compra e venda mercantil, ou a efetiva prestação
do serviço, além de outras exigências, relativas à
entrega da mercadoria, ao ser apresentada.
Não obstante, na hipótese, não obstante os
documentos
juntados
pela
apelante,
não
houve
a
comprovação do preenchimento de todos os requisitos acima
indicados.
Desta feita, a apelante não cumpriu com a
incumbência de comprovar que houve a prestação dos
serviços a justificar a emissão das duplicatas mercantis.
Neste diapasão, consigna-se que a apelada
comprovou, nos autos, em manifestação à contestação da
apelante, o pagamento das duplicatas mercantis (fls.
218/320), sendo que os documentos acostados na ocasião
sequer foram impugnados especificamente pela referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-11.2017.8.26.0038 -Voto no
9
parte (fls. 327/331).
Outrossim, em relação à resposta ao ofício
encaminhado pelo juízo ao “Sem Parar” (fls. 510/521),
oportunizada
a
manifestação
da apelante, esta
não
suscitou, na ocasião, a necessidade de expedição de novo
ofício à referida empresa de pedágio (fls. 526).
Vislumbra-se, assim, que as duplicatas
objeto de protesto não possuem lastro, sendo de rigor a
inexigibilidade do débito em questão.
E, em relação aos danos morais, consigna-
se que, uma vez que o nome da apelada foi indevidamente
apontado a protesto e a apelante não demonstrou a
regularidade da cobrança em questão, estes restaram
caracterizados.
Neste ponto, consigna-se que já ficou
assentado na doutrina e jurisprudência que o dano moral
puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário
que seja provado prejuízo efetivo. Neste sentido, veja-
se, por analogia:
“DANO MORAL PURO Restituição indevida de
cheque, com a nota 'sem fundo' a despeito de haver
provisão suficiente destes. Cabimento da indenização, a
título de dano moral, não sendo exigível comprovação de
reflexo patrimonial do prejuízo.” (STF 1a Turma RE
Rel. Octavio Galloti j. 12.08.86 RJT 119-443).
Portanto, ilegal o protesto dos títulos,
ainda que não haja prova do prejuízo, há de se reconhecer
o dano moral, o qual se presume.
“Tribunal de Alçada do Paraná - DUPLICATA.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. SAQUE SEM CAUSA LEGAL. NULIDADE.
PROTESTO INDEVIDO. CANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. (...) É ilegal
o saque de duplicata para cobrança de suposto crédito
decorrente de locação de veículo, sendo insubsistente o
título
como
consequência
imediata
da
falta
de
causalidade, sendo indevido o seu protesto, ensejando
indenização por dano moral. O valor da indenização deve
ser a um só tempo suficiente para reparar o
constrangimento, sem ensejar enriquecimento sem causa,
valendo também como medida educativa inibindo o causador
do dano à repetição do ato indevido. APELAÇÃO 1 PROVIDA.
APELAÇÃO 2 NÃO PROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL - 0270371-9 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-11.2017.8.26.0038 -Voto no
10
CURITIBA - JUIZ HAYTON LEE SWAIN FILHO - TERCEIRA CÂMARA
CÍVEL - Julg: 05/10/2004 - Ac.: 218327 - Public.:
22/10/2004).
O dano moral, no caso dos autos, é
indenizável, ainda que o prejuízo não tenha sido
comprovado, por se tratar de dano moral puro, uma vez que
é notório que o apontamento indevido de título a protesto
gera abalo de crédito.
Veja-se:
“Superior Tribunal de Justiça ACÓRDÃO:
RESP 662111/RN (200400679286) 583292 RECURSO ESPECIAL
DATA DA DECISÃO: 21/09/2004 ORGÃO JULGADOR: - QUARTA
TURMA E M E N T A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA PAGA NO
VENCIMENTO. PESSOA JURÍDICA. BANCO ENDOSSATÁRIO. ENDOSSO-
MANDATO. CIÊNCIA DO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PROVA DO DANO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. (...) O
protesto de título já quitado acarreta prejuízo à
reputação da pessoa jurídica, sendo presumível o dano
extrapatrimonial
que
resulta
deste
ato.
Consoante
reiterada jurisprudência desta Corte, "é presumido o dano
que sofre a pessoa jurídica no conceito de que goza na
praça em virtude de protesto indevido, o que se apura por
um juízo de experiência" (Cfr. REsp. 487.979/RJ, Rel.
Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 08.09.2003). Precedentes.
(...) Recurso não conhecido. RELATOR: MINISTRO JORGE
SCARTEZZINI INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA. FONTE: DJ DATA:
06/12/2004 PG: 00336”.
“Tribunal de Justiça do Espírito Santo
Processo: 011980115981 - Apelação Cível Orgão Julgador:
TERCEIRA
CÂMARA
CÍVEL
Data
Julgamento:
25/05/2004
Data Leitura: 01/06/2004 Desembargador Titular: NIVALDO
XAVIER VALINHO Vara de Origem: COMARCA DE CACHOEIRO DO
ITAPEMIRIM Acordão: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA de
Inexistência de Débito c/c Pedido de Ressarcimento de
Danos e Indenização por Danos Morais - COBRANÇA INDEVIDA
- NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL - CABIMENTO - QUANTUM
EXCESSIVO - REDUÇÃO QUE SE IMPÕE - MULTA - EMBARGOS
PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA -
AFASTABILIDADE - APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
A pessoa, cujo bom nome e a imagem devem ser tutelados,
pode pedir reparação de dano moral, quando for vítima de
injusta negativação do seu nome no SPC. Fixação do
quantum a título de danos morais que se reduz porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006723-11.2017.8.26.0038 -Voto no
11
arbitrado em dissonância com os parâmetros adotados pela
egrégia Câmara. (...) Acorda a Egrégia TERCEIRA CÂMARA
CÍVEL Na conformidade da ata e notas taquigráficas da
sessão,
que
integram
este julgado:
á unanimidade,
rejeitar a preliminar arguída, para no mérito, dar
provimento parcial a ambos os recursos.”.
A hipótese, portanto, é de se manter a r.
sentença na íntegra.
Por fim, em face do trabalho adicional
realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11,
do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios em favor
da apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator